Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-73.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Taxa de coleta de resíduos sólidos de saúde (TRSS) dos exercícios de 2014, 2015 e 2017. Sentença que julgou procedentes os embargos para afastar a cobrança da exação por entender se tratar de atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de São Paulo. Desacolhimento. Taxa de resíduos sólidos da saúde que é

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Taxa de coleta de resíduos sólidos de saúde (TRSS) dos exercícios de 2014, 2015 e 2017. Sentença que julgou procedentes os embargos para afastar a cobrança da exação por entender se tratar de atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de São Paulo. Desacolhimento. Taxa de resíduos sólidos da saúde que é exigível apenas daqueles que produzem, efetiva ou potencialmente, resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde especificados na lei municipal. Município que não trouxe aos autos elementos capazes de minimamente comprovar que a autora produzia os resíduos referidos na lei municipal impositiva da taxa ou que demandassem tratamento diferenciado para a preservação da saúde pública e do meio ambiente. Impossibilidade da produção de prova negativa pela autora. Sentença mantida. Recurso não provido.